Tribunal: CARF
Processo: 10805.000801/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000801/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
WALTER EGON AY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária, a despesa
paga para cobrança de aluguéis e administração de imóveis locados por pessoa
jurídica, devendo tais valores ser excluídos da conta de liquidação para
apuração do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo-o apenas no tocante aos rendimentos recebidos da fonte
pagadora Bacos Hotelaria, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 45.286,90, já incluído multas de mora e de ofício e juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000801/2009-18
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000801/2009-18

de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 14.624,84, da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 3.790,00, tendo sido compensado o IRRF de R$ 72,90 sobre os valores
tidos por omitidos, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$ 25.044,63, ao teor das informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto de renda (código 0211) de R$ 24.971,73 e do imposto suplementar (código 2904) no
valor de R$ 5.113,58 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-57.232, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 46/51):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
06/10) com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2006, de multa
de ofício e de mora e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 45.286,90.
Conforme enquadramento legal de fls. 07/08.
As infrações atribuídas ao contribuinte são as seguintes:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
resgatados de Volkswagen Previdência Privada no valor de R$ 14.624,84, conforme
DIRF entregue pela fonte pagadora. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos
e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1° e 3° da Lei 8.134/90, artigo 33, da Lei 9.250/95.
2- Omissão de Rendimentos Recebidos de Aluguéis. Omissão de rendimentos
resgatados de Amazon Truck Engenharia Ltda no valor de R$ 3.970,00, conforme DIRF
entregue pela fonte pagadora. Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e
artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1° e 3° da Lei 8.134/90, artigo 33, da Lei 9.250/95.
3- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Regularmente
intimado a comprovar os valores compensados a título de IRF, o contribuinte não
atendeu a intimação. Em decorrência, foram glosados R$ 25.044,63, relativos aos
rendimentos recebidos de Baco ́s Hotelaria Ltda. Fundamentação legal: art. 12, V, Lei
9.250/95.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/05,
alegando, em síntese, que:
1- foi descumprido o disposto no art. 844, §1 do RIR/99, uma vez que possui domicílio
fixo e não foi previamente intimado por meio de intimação pessoal ou carta registrada,
para prestar esclarecimentos, sem que tenha exercido seu direito a ampla defesa;
2- quanto à omissão de rendimentos a título de resgate de previdência privada, cometeu
um equívoco. Reconhecido o erro, requer que seja concedida a possibilidade de
retificação da declaração;
3- em relação à compensação indevida de IRRF, improcedente tal alegação, pois o valor
declarado reflete exatamente a quantia do Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora do aluguel;
4- descumprida a preliminar, requer que o presente termo de notificação seja convertido
em notificação para esclarecimentos, com o cancelamento da multa;
Conforme Resolução, de 20/09/2011, desta Quinta Turma de Julgamento, o julgamento
do processo foi convertido em diligência para intimar o contribuinte a se manifestar a
respeito da diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis declarados e o constante
da DIRF e Comprovante de Rendimentos. Não tendo havido resposta à solicitação,
embora decorrido o prazo com a prorrogação solicitada, os autos retornam para
julgamento.
Acórdão de Primeira Instância
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000801/2009-18

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reconhecendo ser necessário para que o contribuinte faça
jus à dedução do IRRF no valor de R$ 25.081,86, seja recomposta a base de cálculo do imposto
de renda, contemplando os rendimentos omitidos a título de aluguéis recebidos de R$ 16.909,68,
em face da divergência entre o valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora,
ajustando o imposto a pagar (códigos 0211 e 2904) para o total de R$ 9.653,62, mais acréscimos
legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 71), o contribuinte, por sua
procuradora habilitada interpôs, em 15/03/2012, recurso voluntário (fls. 55/63), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
No que tange à omissão de rendimentos recebidos da Volkswagen Previdência Privada,
no valor de R$ 14.624,84, esclarece que solicitou explicações, lhe sendo cientificada
acerca da transmissão da DIRF retificadora, corrigindo o erro apurado. Assim não
pode lhe ser atribuída infração pela qual não comete, calhando o cancelamento da
exação.
Também é improcedente a omissão apurada em relação aos valores informados pela
fonte pagadora Amazon Truck Engenharia Ltda, no valor de R$ 3.970,00, por se tratar
de aluguéis não recebidos referente aos meses de 11/2006 e 12/2006, e ensejara,
inclusive, a rescisão do contrato de locação. A época o Recorrente promoveu o
levantamento dos valores efetivamente recebidos através de seus controles mensais,
uma vez que a fonte pagadora não emitiu o informe de rendimentos, apurando também
o IRRF através dos DARF’s fornecidos pela imobiliária que administrava a locação,
agindo assim de boa-fé.
Não seria justo imputar-lhe multa de ofício, uma vez que restou comprovado que não
ocorreu omissão de rendimentos.
Relativo à compensação indevida do IRRF, a decisão recorrida reconheceu os valores
informados na DIRF apresentada pela fonte pagadora Baco’s Hotelaria Ltda., locatária
do imóvel de propriedade do Recorrente, improcedente, todavia, tal decisão.
O Recorrente contratou a imobiliária Colônia consultoria de Imóveis S/C Ltda., para
administrar o imóvel locado, que por sua vez, recebia o valor correspondente aos
aluguéis e lhe repassava o valor já deduzido das despesas de administração, nas datas e
valores demonstrados nos documentos ora juntados, e que apenas declarou os valores
efetivamente recebidos, ao teor do demonstrativo em anexo, restando comprovado que
em nenhum momento pretendeu omitir receitas.
Portanto, resta demonstrado que não houve omissão de rendimentos e tampouco
compensação indevida de imposto de renda, ao teor da autuação realizada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, determinando o
arquivamento dos autos. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/106.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000801/2009-18

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
irresignação em relação às omissões de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício (R$ 14.624,84) e de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas (R$ 3.970,00),
limitando-se apenas em alegar a ocorrência de equívoco no preenchimento da declaração de
ajuste, requerendo lhe seja concedida a possibilidade de retificação, com o devido recolhimento
do valor correspondente.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, nos exatos termos dos arts. 16, inciso
III e 17 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso no particular, por se tratar de inovação recursal,
uma vez que as aludidas matérias recorridas não foram objeto de impugnação, operando-se na
espécie, quando ao tema, a preclusão temporal.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Do informe de
rendimentos contemplando os valores recebidos e declarados na DIRPF:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à suposta omissão de rendimentos sobre aluguéis
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 16.909,68 – glosa essa que sequer foi objeto da
autuação – importando na recomposição da base de cálculo para compensação do IRRF
comprovadamente retido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento da dedução declarada na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, informe/relatório descritivo para fins de imposto de renda, recibos de pagamento e
extrato de conta bancária, demonstrando a retenção do imposto e o pagamento da comissão/taxa
administrativa à imobiliária administradora de seu imóvel (fls. 66/95 e 99).
Por seu turno, a decisão recorrida encontra-se assim fundamentada (fls. 49/51):
Em relação ao pedido de retificar a declaração para incluir o valor dos rendimentos
recebidos de contribuição previdenciária, o art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e o art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000801/2009-18

março de 1972, estabelecem que o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria
nele expressamente inseridos, e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
A Instrução Normativa no 579, de 8 de dezembro de 2005, em seu art. 5o, ainda dispõe
que:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I – for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I
e § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
Dessa forma, encerrada a ação fiscal com a emissão da Notificação de Lançamento, não
pode ser aceita a Declaração de Ajuste Retificadora conforme requer o contribuinte.
No que tange à glosa do IRRF, a compensação do imposto de renda retido na fonte com
o imposto devido na declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde
que o contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
A retenção do imposto de renda deve ser comprovada por meio de documento que
evidencie a correlação entre o rendimento declarado e o imposto a ser compensado.
Quando intimado, o contribuinte tem que demonstrar que os rendimentos que ensejaram
o recolhimento do imposto de renda na fonte, foi integralmente oferecido à tributação na
DIRPF.
Isso significa dizer que o contribuinte somente pode se beneficiar da compensação de
todo o imposto de renda retido, caso tenha oferecido à impugnação a integralidade dos
rendimentos que originou a retenção.
A legislação que rege a matéria deixa bem clara essa necessidade probatória ao estatuir
no art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26 de março de 1999, que do imposto devido pode ser deduzido o imposto retido na
fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
(...)
Conforme se verifica da Declaração de Ajuste apresentada (fl. 23/26), o contribuinte
informou rendimentos recebidos de Baco Hotelaria Ltda de R$ 95.821,59, com a
retenção na fonte de R$ 25.044,63. Enquanto na DIRF de fls. 37 consta o valor de R$
112.731,27, com a retenção na fonte de R$ 25.081,86.
Na Resolução citada o contribuinte foi intimado a se manifestar a respeito da
divergência entre o valor dos rendimentos declarados e o informado na DIRF.
Salientou-se, ainda, à época, que a diferença “não se encontrava justificada por despesas
de administração declaradas e/ou constantes em DIMOB”. Entretanto, o contribuinte
quedou-se inerte.
Assim, para que o contribuinte faça jus a compensação de todo o imposto retido, é
necessário recompor a base de cálculo do imposto, conforme demonstrativo abaixo:(...)
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento contidos na decisão de piso em
relação a matéria em litígio (fls. 46/51), me convenço que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar.
Inicialmente, cabe salientar que a decisão recorrida manteve parcialmente a
autuação diante da constatação de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pelo
Recorrente, limitando-se a fiscalização, por seu turno e competência, em lastrear o lançamento
pela ocorrência de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada e pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, em face
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000801/2009-18

dos aluguéis recebidos, nada manifestando, a ação fiscal, acerca da suposta omissão de
rendimentos de aluguéis apontada pela Turma Julgadora a quo.
De fato, da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, pode-se observar que a glosa está escorada na “omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas e na compensação indevida do imposto de renda retido na fonte”
(fls. 7/9).
Na decisão recorrida outro fundamento é apresentado para motivar a procedência
do lançamento, qual seja "Na Resolução citada o contribuinte foi intimado a se manifestar a respeito
da divergência entre o valor dos rendimentos declarados e o informado na DIRF. Salientou-se, ainda, à
época, que a diferença ‘não se encontrava justificada por despesas de administração declaradas e/ou
constantes em DIMOB’" (fls. 51).
Não obstante, em relação aos rendimentos de aluguéis recebidos e objeto do
pedido recursal, o Recorrente, ao meu sentir, logrou êxito em demonstrar a correção parcial de
sua conduta fiscal, ainda em sede impugnação, sendo certo que a decisão recorrida reconheceu o
direito à compensação integral do IRRF retido pela fonte pagadora e locatária Bacos Hotelaria
Ltda. EPP, portanto nada a prover no particular.
Quanto a omissão de rendimentos remanescente, emerge dos documentos
carreadas aos autos e que reúnem condições para demonstrar a verdade real dos fatos, a
ocorrência, no decorrer do ano-calendário de 2006, do recebimento de rendimentos de aluguéis
no valor de R$ 112.731,27 (fls. 15), por força do contrato de locação firmado Bacos Hotelaria
Ltda. EPP (fls. 102/106), tendo arcado com o pagamento da comissão/taxa administrativa à
imobiliária administradora de seu imóvel no valor de R$ 16.909,68, conforme se depreende do
informe de rendimentos constante dos autos (fls. 14 e 99).
Ademais, dos documentos que instruem a peça recursal, os recibos de pagamento
de aluguéis emitidos pela imobiliária (fls. 66/70) aliado aos extratos bancários, não deixam
dúvidas acerca da ocorrência dos depósitos dos valores líquidos creditados ao locador em sua
conta corrente (fls. 71/95). De sorte que, tais documentos corroboram e atestam o pagamento da
comissão da imobiliária Colônia Consultoria de Imóveis Ltda., no valor de R$ 16.909,68.
Portanto, diante do conjunto probatório produzido, e me convencendo que o
Recorrente logrou êxito em demonstrar as despesas para cobrança ou recebimento dos aluguéis,
ao teor da legislação de regência (art. 50, III e 632, III do RIR/99), deverá ser excluída tal
importância da conta de liquidação para apuração do imposto de renda.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso em relação à omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos da fonte pagadora Bacos Hotelaria Ltda. EPP, e na parte
conhecida DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para excluir os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 16.909,68, do demonstrativo de apuração do imposto
devido constante da decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital